Tribunal: TCU
Processo: 036.936/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Mário Augusto Souza Rezende e M.A.S. Rezende Assessoria & Consultoria  ME contra o Acórdão 3.899/2019-2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-os ao pagamento do débito apurado e da multa prevista no ar. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela Lei Rouanet para a implementação do projeto intitulado como Estação Multicultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Mário Augusto Souza Rezende e M.A.S. Rezende Assessoria & Consultoria - ME contra o Acórdão 3899/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-os ao pagamento do débito apurado e da multa prevista no ar. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.